Tribunal: TJBA
Processo: 8041761-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041761-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI registrado(a) civilmente como FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANA LUA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARIANA PEREIRA NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela Unimed Norte de Minas.
A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foram consideradas as distinções entre suas atividades e as da operadora de saúde, bem como as limitações regulatórias de sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade da embargante no cumprimento da obrigação imposta, à luz da legislação consumerista e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado fundamentou a responsabilidade da embargante com base na teoria da aparência e na solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, demonstrando a expectativa legítima do consumidor quanto à continuidade do serviço contratado.
5. Ficou evidenciado que a manutenção do plano de saúde é essencial para resguardar o direito à saúde e à dignidade da parte agravada, configurando situação de periculum in mora inverso.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da embargante com a tese adotada pelo colegiado, circunstância que não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017; Processo: 0024024-87.2017.8.05.0000/50000 Data de Publicação: 07/08/2018 Órgão Julgador: SEGUNDA CAMARA CÍVEL Relator(a): 2 VICE-PRESIDENTE Classe: Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
8041761-20.2024.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Salvador, 13 de Dezembro de 2024.